Tribunal: TJMT
Processo: 1010878-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010878-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AIDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 428.023.181-87 (APELADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TESE NÃO ACOLHIDA -
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
1010878-31.2018.8.11.0041
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho (07/03/2012).

Em suas razões recursais, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

suscita a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que entre a data da cessação administrativa do benefício e a interposição da presente ação, transcorreu o prazo superior a 05 (
cinco
)
anos
.

Pleiteia pela inaplicabilidade do tema 862 do STJ, bem como pelo prequestionamento para fins de recurso especial e extraordinário, pugnando manifestação quanto à violação dos dispositivos acima citados.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 158786362.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 159543650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n°
1010878-31.2018.8.11.0041
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a autarquia apelante a pagar auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho (07/03/2012).

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
suscita a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que entre a data da cessação administrativa do benefício e a interposição da presente ação, transcorreram prazo superior a 05 (
cinco
)
anos
.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)
[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. DEMANDA PROPOSTA APÓS UM LUSTRO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO À HIPÓTESE. REQUISITO PREENCHIDO.
PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO AO FUNDO DE DIREITO, DADA A NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA
. PRECEDENTES. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE À TESE FIRMADA NO TEMA 862 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005780-29.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50057802920208240020, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 8/3/2022, Quinta Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Por fim, cumpre destacar no que tange ao pleito no qual o Recorrente pugna pelo afastamento da aplicação do tema 862 do STJ, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido desde o dia seguinte à cessação do
auxílio
doença, observados a prescrição quinquenal.

Além do mais, cumpre destacar que é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, publicados em 1o/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte tese (Tema 862):

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ
. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2.
O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ)
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Desse modo, observa-se que a sentença fixou o termo inicial em alinhamento à tese fixada vinculativa fixada pelo STJ, de modo que não há nenhum reparo a ser feito, eis que, após a publicação do acórdão paradigma, a tese fixada tem efeito vinculante, na forma estatuída pelo art. 1.040 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023